Tribunal: TJSP
Processo: 1516174-20.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Apelante condenada ao pagamento de custas processuais pleiteia a concessão da gratuidade, alegando impossibilidade financeira. Pedido indeferido pelo juízo a quo com fundamento na existência de advogado constituído nos autos desde o início. A gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, porém a recorrente não comprovou sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Apelante condenada ao pagamento de custas processuais pleiteia a concessão da gratuidade, alegando impossibilidade financeira. Pedido indeferido pelo juízo a quo com fundamento na existência de advogado constituído nos autos desde o início. A gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, porém a recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica. A matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais, competente para verificar a real condição financeira da apelante e, se o caso, suspender a exigência do pagamento das custas processuais conforme o artigo 12 da Lei no 1.060/1950. Precedente jurisprudencial confirma a competência do juízo da execução para análise da isenção da taxa judiciária. Recurso não conhecido.